Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733233-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. APELANTE: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, RAFAEL TUMA E PUPO, TORK ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 1.024, parágrafo 3o, CPC, intime-se A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A., que opôs aclaratórios da decisão que não conheceu de seu apelo (ID43350653 e ID 43618077) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora